Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700099-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELICIO AGRAVADO: 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43041602), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Executado ANTONIO CARLOS FELÍCIO, em face da decisão interlocutória (ID 43041604) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos dos embargos à execução n. 0755865-49.2020.8.07.0016, proposta contra o Distrito Federal. O agravante foi intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência ou para o recolhimento das custas processuais (ID 43131180). Em petição ID 4357227 solicitou um prazo que dilatório para que conseguisse juntar os documentos solicitados. O prazo foi concedido (ID 4618565). Entretanto, decorreu o prazo para que comprovasse situação de miserabilidade (ID 46367437). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Da análise do presente feito, tem-se existir óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. Conforme os pressupostos extrínsecos o recurso precisa vir acompanhado do pagamento das custas processuais. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Ou então, se for o caso, provar que possui direito ao beneficio de justiça gratuita. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte agravante. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: "É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o." Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, está sem preparo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023 13:20:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador